Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação anulatória de ato administrativo. Litigância predatória. Alteração da verdade dos fatos. Movimentação do Judiciário com finalidade indevida. Má-fé. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar ao réu multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), por litigância de má-fé.
2. Em suas razões recursais (ID 79592490), o autor alega que a sentença fustigada parte de uma premissa equivocada ao atribuir ao recorrente e a seu patrono a pecha de litigantes contumazes que ajuízam "centenas de ações" com o fito de "praticar uma pescaria de nulidade". Tal fundamentação, prossegue o recorrente, escapa aos limites da lide para ingressar em um juízo de valor sobre a atuação profissional do advogado, o que é vedado ao julgador e não pode servir de alicerce para uma condenação de tamanha gravidade. Diz que a litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo, da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afirma que no caso houve a propositura de uma ação baseada em uma interpretação plausível dos documentos que o autor detinha no momento da distribuição. Aduz que a busca pelo Poder Judiciário para dirimir uma dúvida sobre a regularidade de um ato administrativo é um direito constitucionalmente assegurado, e não um ato de deslealdade. Sustenta que, ainda que se admitisse a ocorrência de alguma imprecisão na peça inaugural, a condenação ao pagamento de uma multa no valor integral da causa — R$ 2.934,70 — se mostra absolutamente desproporcional e com caráter confiscatório. Ao final, requer: que o recurso seja conhecido e provido para o fim de reformar a r. sentença proferida pelo juízo a quo, afastando-se integralmente a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 79592492), pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o autor incorreu em litigância de má-fé ao interpor a presente demanda.
III. Razões de decidir
6. O artigo 80, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos ou que usa do processo para conseguir objetivo ilegal.
7. No caso, o d. Juízo sentenciante consignou que restou evidente que as informações contidas na petição inicial não eram verdadeiras, pois o autor havia sido notificado acerca da autuação e da penalidade. Além do mais, asseverou que o advogado do autor vinha mais uma vez ocupar o Poder Judiciário com alegações que não correspondem à verdade, pois ajuíza centenas e centenas de ações na tentativa de encontrar algum ponto falho da fiscalização, algum vício no ato administrativo, ou no processo, a fim de anular o auto de infração, alegando tudo que é possível e imaginário, porém, sem qualquer razão.
8. O autor fundamenta seu pedido na alegação de que não foi notificado da autuação e da penalidade aplicada. Ocorre que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o ajuizamento de centenas de ações em nítida alteração da verdade dos fatos, em que é possível verificar a ocorrência regular das notificações de infração e penalidade, e com a movimentação o Judiciário com finalidade indevida, como no caso dos autos, resta configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC.
9. Nesse sentido: “(...) 8. Todavia, verifica-se que o escritório que patrocina a parte autora tem promovido peticionamento em massa de ações visando à anulação de autos de infração lavrados com fundamento no art. 165-A do CTB, cujas iniciais, em sua maioria, apresentam idêntica causa de pedir, com pedidos genéricos e repetitivos, desprovidos de fundamentação mínima. A presente demanda reflete tal prática, narrando fatos que não guardam correspondência com a realidade evidenciada nos autos, razão pela qual não merece reparos a sentença que condenou o recorrente à multa por litigância de má-fé. (...)” Acórdão 2083336, 0755169-37.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026.
10. Com relação ao valor da multa imposta na origem, verifica-se a sua proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que imposta em valor inferior a dois salários mínimos.
11. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: Acórdão 2056707, 0760877-68.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.
12. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2083336, 0755169-37.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 09/02/2026 e Acórdão 2056707, 0760877-68.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.